Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-81.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do autor. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000781-81.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante/apelado
ADEMIR PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
2
VOTO No 24771
APELAÇÃO CÍVEL No 1000781-81.2018.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO - FORO DE PROMISSÃO - 2a VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
APELANTE/APELADO: ADEMIR PEREIRA
APELADO/APELANTE: BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento
consolidado pelo C. STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018
(Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não
houver
comprovação
do
serviço
efetivamente
prestado
ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese
dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria
consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior,
diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do autor. Venda Casada.
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
(Resp.
1.639.320/SP
de
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O
DO RÉU.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 279/284) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e,
diante da sucumbência mínima do réu, condenar o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$. 1.200,00,
observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 287/294) em suma, sustentando a abusividade das
cobranças da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista. Pugna pela inversão
da verba honorária e a fixação de honorários recursais. E por fim, a restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
3
Insurge-se também o réu (fls. 355/364), alegando, essencialmente, a
legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Recursos tempestivos, respondido o do réu (fls. 450/456) e não
respondido o do autor, preparado o do réu (fls. 445/446) e isento de preparo o do autor,
por ser beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 23).
VOTO
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário emitida em
17.06.2014 para financiamento de veículo, no valor de R$. 32.760,48, a ser quitada em
48 parcelas de R$. 682,51, vencendo a primeira em 18.07.2014 e a última em
18.06.2018 (fls. 17/21).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, decisão contra a
qual ambas as partes se insurgem.
Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria
do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
4
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 97,93 (fls. 17), serviço que se conclui ter sido prestado, ante o
que consta do documento do veículo (fls. 14), que traz anotação de inscrição do gravame
no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 51,80
(valor correspondente, em junho de 2014, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 20,14), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
para determinar que o réu restitua ao autor o montante de R$. 46,13.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a previsão da
cobrança, no valor de R$. 408,00 (fls. 17), sem, contudo, a comprovação de execução do
serviço prestado.
Em suas razões recursais, o réu juntou laudo de avaliação do bem
(fls.376) com intuito de comprovar a avaliação do bem, o que não se pode admitir, vez
que, nos termos do artigo 434, caput, do CPC, incumbia-lhe instruir “[...] a contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
5
com os documentos destinados a provar suas alegações“.
Registre-se que, na hipótese, o laudo juntado com as razões de apelação
não pode ser recebido na forma do artigo 435, parágrafo único, do CPC, pois o réu não
se desincumbiu de comprovar que se trata de documento novo, como o são os [...]
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos [...]”.
Ademais, na hipótese, o mencionado documento não comprova a
prestação dos serviços, pois foi produzido unilateralmente com o timbre da instituição
financeira e não consta a assinatura do autor.
Assim, não restou comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo,
portanto, indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos
46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica,
assim, afastada sua exigência, mantendo-se a r. sentença neste ponto.
No mais, a matéria relativa à cobrança de seguro ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
6
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No presente caso, verifica-se à fls. 17 a contratação do seguro no valor de
R$. 800,00, entretanto, não há nos autos documentação que demonstre que o autor teve
a faculdade em optar pela não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher
outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Pan Seguros” integra o
mesmo grupo econômico do réu, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para afastar a exigência do
seguro, pois em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do repetitivo:
“o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
Quanto à devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve
se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
O montante será corrigido monetariamente, conforme índices da tabela
prática do TJSP, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000781-81.2018.8.26.0484 -Voto no 24771 cst/fco
7
11.4.2014).
Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador se
pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo apelante
para que ele acesse os Tribunais Superiores.
Em suma, a r. sentença impõe-se a reforma da r. sentença para que seja
admitida a cobrança da tarifa de registro de contrato, porém no valor de R$. 51,80, com a
devolução do excedente, além de afastar a exigência do seguro.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso do autor implica na
a inversão do ônus sucumbencial, incumbindo ao réu o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$. 1.500,00.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso do autor e nega
provimento ao do réu.
Fernando Sastre Redondo
Relator